Tribunal: TJES
Processo: 0002242-65.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-65.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. VALOR DA CAUSA REFLETE PROVEITO ECONÔMICO.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
R
ECURSO DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. R
ECURSO
DO BANCO DO BRASIL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda.
Noutro giro,
a
jurisprudência do c. STJ é no sentido de que
o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva,
tampouco em ausência de interesse de agir
, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.
2.

Diante da ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, mantenho a gratuidade da justiça a que faz jus a apelante Maria das Graças Gomes Farias.
3.
Outrossim, correto o valor da causa tendo em vista que, na forma do art. 292, do CPC, reflete o proveito econômico perseguido pela parte por incorporar os valores das indenizações por danos materiais e morais pretendidas.
4.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

5.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
6.
Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade. Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.
7.
Além da ausência
d
e
similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor,
deve se somar que
não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.

8.
Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado, sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário
do consumidor ou a presença de excludente de responsabilidade
, restou configurada a falha na prestação do serviço.
9.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo o apelante efetuar a respectiva devolução
em dobro
dos valores.
Registro, por oportuno,
assim como fez o juiz de origem,
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
10.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
11.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
dever ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
12.
De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida
correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária,
e na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde a citação.
13
.
RECURSO DE MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Maria das Graças gomes Farias e conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002242-65.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS

Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva
e ausência de interesse de agir
)

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse de agir
, sob fundamento
os mesmos fundamentos,
de que não deu causa aos prejuízos narrados na petição inicial.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Noutro giro, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que
o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, tampouco em ausência de interesse de agir, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.

Dito isto,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo; ii) condenar o apelante à restituição em dobro das parcelas descontadas a partir de 03/2021, ressalvada a soma dos valores debitados após a propositura da ação; iii) determinar ao apelado a restituição dos valores disponibilizados em sua conta; iv) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante da ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, mantenho a gratuidade da justiça a que faz jus a apelante Maria das Graças Gomes Farias.

Outrossim, correto o valor da causa tendo em vista que, na forma do art. 292, do CPC, reflete o proveito econômico perseguido pela parte por incorporar os valores das indenizações por danos materiais e morais pretendidas.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i)
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribui
u
ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Além da ausência
d
e
similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor,
deve se somar que
não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é d
a instituição financeira
que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado, sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do consumidor ou a presença de excludente de responsabilidade, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores.

Registro, por oportuno, assim como fez o juiz de origem, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
dever ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto por Maria das Graças Gomes Farias e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado
,
CONHEÇO

do recurso
interposto por Banco do Brasil
e a ele
NEGO
PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida
correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária,
e na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/09/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/09/2023:

Adio o presente feito.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/09/2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002242-65.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADA:
MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS

APELADO/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão do dia 19/09/2023.

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes pares, rememoro que cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS
e por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença de fls. 179/180-v, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito” ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.

Iniciado o julgamento, pedi vista dos autos em razão de adotar entendimento divergente naqueles casos em que a parte consumidora e alega a falsidade da rubrica de assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar a controvérsia sem a realização da prova técnica respectiva.

Todavia, entendo por aderir ao entendimento majoritário adotado por esta C. Câmara, no sentido de aplicar o Tema 1061 do STJ, de forma irrestrita para aqueles casos em que a parte consumidora impugna a assinatura constante do contrato e, apesar disso, a Instituição Financeira não pleiteia a produção de prova pericial.

Assim, acompanho o E. Relator.